Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais, indeferiu a gratuidade de justiça às Agravantes, filhas do primitivo Autor Antônio Rodrigues de Sousa. Sustentam as Agravantes que comparecem ao processo como herdeiras do falecido Antônio Rodrigues de Sousa, ao qual havia sido deferido o benefício da gratuidade. É a suma do objeto recursal. A um primeiro e provisório exame concedo efeito suspensivo ao recurso, devendo o processo prosseguir sem que as Agravantes recolham as custas. Sucede que o finado autor, Antônio Rodrigues de Sousa, obteve os benefícios da Justiça Gratuita. Consta que seu espólio igualmente apresenta monte partilhável de pouca expressão econômica. Ao se habilitar como herdeiras e promoverem a regularização da representação processual, o patrimônio pessoal das herdeiras do espólio não se confunde com o patrimônio do espólio, pois não demandam em nome próprio mas sim como sucessoras do litigante falecido. Além disso, a afirmação da pessoa natural de estado de miserabilidade jurídica goza presunção “ope legis” de veracidade, salvo impugnação fundamentada. Assim, DEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator